Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA DA EMPRESA CONTRATADA. OFENSA ÀS EXPECTATIVAS DO DONO DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. Assim, a quebra de critérios técnicos e a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual.

2. Em que pese a empresa contratada sustente que não cumpriu integralmente o contrato de empreitada em razão da suspensão dos pagamentos por parte do contratante, restando comprovado nos autos, por meio de perícia técnica judicial, que os serviços efetivamente prestados são de má qualidade, o que, aliás, ocasionou diversas falhas estruturais no imóvel, forçoso reconhecer a culpa da contratada pela inexecução do instrumento.

3. Apelação cível conhecida e não provida.